Tribunal: TJPA
Processo: 0848491-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848491-42.2022.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: VANDA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMA 452/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela entidade de previdência complementar, mantendo sentença que determinou a revisão de benefício de aposentadoria complementar para afastar diferenciação de percentuais entre homens e mulheres, com fundamento no Tema 452 da Repercussão Geral do STF.

A embargante sustenta omissões quanto ao distinguishing em razão de migração ao plano saldado, validade da novação de direitos previdenciários, ausência de fonte de custeio e limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de reconhecer distinguishing em relação ao Tema 452/STF diante da migração ao plano saldado; (ii) não apreciar a alegada novação contratual e validade do negócio jurídico; (iii) não enfrentar a tese de ausência de fonte de custeio; e (iv) não limitar os honorários advocatícios nos termos da Súmula 111/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inaplicabilidade do Tema 452/STF, concluindo que a inconstitucionalidade da cláusula discriminatória subsiste independentemente de posterior migração ou saldamento do plano.
5. A adesão ao novo plano não afasta a incidência do princípio da isonomia quando o vício decorre da concessão originária do benefício, inexistindo renúncia expressa ao direito à igualdade de tratamento.
6. A alegação de ausência de fonte de custeio e de violação ao equilíbrio atuarial não configura omissão quando a decisão aplica tese vinculante do STF que reconhece a nulidade de cláusula discriminatória.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.
8. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é devidamente enfrentada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já expressamente enfrentada no acórdão. 2. A aplicação do Tema 452/STF afasta cláusula discriminatória de plano de previdência complementar, independentemente de posterior migração ou saldamento, quando o vício decorre da concessão originária do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, I; CF/1988, art. 202; LC 108/2001, art. 6º; LC 109/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS, Tema 452 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no MS 17.963/DF, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.474.230/PE, DJe 27/05/2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848491-42.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID.
30013717

AGRAVADA/APELADA:
VANDA SILVA FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face do acórdão proferido sob o Id. 30013717.

Na origem, cuida-se de ação de revisão de benefício de previdência complementar, proposta por Vanda Silva Farias em face da FUNCEF, objetivando a recomposição do valor de sua complementação de aposentadoria, sob o argumento de que a aplicação de percentuais diferenciados entre homens e mulheres, em aposentadoria proporcional, violaria o princípio constitucional da isonomia, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para determinar a revisão do benefício, condenando a entidade de previdência complementar ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas dos consectários legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Interposta Apelação Cível pela FUNCEF, esta Turma negou-lhe provimento, entendendo aplicável ao caso concreto a tese firmada no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional a adoção de critérios diferenciados de cálculo de complementação de aposentadoria com base no gênero do beneficiário, mesmo em hipóteses de aposentadoria proporcional.

Irresignada, a FUNCEF opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, cuja integração se faria necessária, inclusive para fins de prequestionamento.

Sustenta, inicialmente, omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 452/STF ao caso concreto, defendendo a ocorrência de distinguishing, uma vez que a embargada teria aderido, em 2006, ao denominado REG/REPLAN Saldado, mediante assinatura de Termo de Adesão às Regras de Saldamento e Novação de Direitos Previdenciários, com quitação de obrigações relativas ao plano anterior. Argumenta que, após a aposentadoria, a autora teria migrado voluntariamente para novo plano de benefícios, percebendo, inclusive, parcela indenizatória, circunstância que afastaria a incidência da tese fixada no RE 639.138/RS.

Alega, ainda, omissão quanto à análise dos arts. 104 e 840 do Código Civil, sustentando que a adesão ao novo plano observou os requisitos de validade do negócio jurídico e configurou verdadeira novação de direitos previdenciários, exercida de forma livre e consciente pela participante, não havendo falar em invalidação parcial do ajuste sem a desconstituição integral da avença.

Prossegue afirmando que o acórdão deixou de enfrentar a tese relativa à ausência de prévia fonte de custeio, invocando o art. 202 da Constituição Federal, bem como os arts. 6º da LC 108/2001 e 1º da LC 109/2001.

Aduz que a FUNCEF atua como mera administradora dos recursos vertidos pela patrocinadora e pelos participantes, sendo inviável a concessão de vantagem não previamente custeada, sob pena de desequilíbrio atuarial do plano e violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Por fim, aponta omissão quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ, sustentando que, na hipótese de manutenção da condenação, os honorários advocatícios não devem incidir sobre as prestações vencidas após a sentença, à luz do entendimento consolidado no Tema 1105/STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de reconhecer o distinguishing em relação ao Tema 452/STF, declarar a validade da migração e da novação de direitos previdenciários, afastar a revisão do benefício por ausência de fonte de custeio e aplicar a Súmula 111 do STJ quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Contrarrazões sob o Id. 30356388.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

No caso concreto, a embargante aponta omissões no acórdão embargado; todavia, anoto que as tese principais foram expressamente enfrentadas pelo Acórdão embargado, o qual consignou,
in verbis:

“Quanto a questões controvertidas levantadas pela agravante, em relação à possibilidade de revisão do percentual de complementação de aposentadoria da agravada, em face da discriminação estabelecida no regulamento do plano de benefícios entre homens e mulheres; anoto que, da análise dos autos, a prestação suplementar da recorrida foi concedida em 24/08/1992, estabelecendo-se a suplementação correspondente à diferença entre o valor do benefício estabelecido pelo órgão oficial da previdência e o salário real de benefício, calculando a proporção de 70% (setenta por cento) para mulheres, enquanto para os homens o percentual seria de 80% (oitenta por cento).

A situação
sub judice
foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema 452 da Repercussão Geral), no qual se fixou a seguinte tese: "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para designação e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição".

A agravante, contudo, defende que o precedente não se aplicaria ao caso concreto, em razão da adesão voluntária da agravada ao Plano REG/REPLAN na modalidade saldada, em agosto de 2006, argumentando que o design do benefício não teria considerado a diferenciação entre homens e mulheres.

Ocorre que tal argumento não se sustenta. Em primeiro lugar, porque o STF, ao julgar o Tema 452, aprovou a inconstitucionalidade da cláusula que estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres, independentemente de posterior migração ou saldamento de plano, uma vez que o tratamento discriminatório já estava presente desde a concessão inicial do benefício.

Em segundo lugar, porque não restou demonstrado nos autos que o saldamento do plano tenha efetivamente corrigido a inconstitucionalidade apontada ou que a agravada tenha renunciado expressamente ao direito à isonomia no tratamento previdenciário.

Além disso, o Tema 943 do STJ, invocado pela agravante, não guarda relação com o caso em análise. O tema referido trata da revisão da reserva de poupança ou de benefício com aplicação de índice de correção monetária em caso de migração de plano de benefícios, e não da inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem tratamento discriminatório entre homens e mulheres.

A tese firmada no Tema 943 do STJ é a seguinte:
“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”
. Como se vê, não há correspondência direta com a questão aqui discutida, que envolve a aplicação do princípio da isonomia na concessão de benefícios previdenciários complementares.

Nesse contexto, a jurisprudência mencionada pela agravante em seu recurso não se aplica ao caso concreto, uma vez que trata de situações específicas, nas quais se discute a revisão de valores em razão de índices de correção monetária ou anulação de cláusulas vantajosas, e não a inconstitucionalidade de cláusulas discriminatórias em razão do gênero.

Portanto, a decisão agravada ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 452, determinando a revisão do percentual da complementação de aposentadoria da agravada de 70% para 80%, equiparando-o ao percentual pago aos homens nas mesmas condições, encontra-se em observância ao princípio da isonomia.”

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma direta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694 .301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
" (EDcl no AgInt no RMS 62 .689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021). 3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1 .818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no MS: 17963 DF 2011/0305329-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples oposição de embargos com essa finalidade não obriga o Tribunal a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido discutida no acórdão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA. 1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1 .025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, circunstância observada na hipótese. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2474230 PE 2023/0365827-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

No que tange à Súmula 111 do STJ, trata-se de enunciado voltado às lides envolvendo o Regime Geral de Previdência Social, sendo sua aplicação excepcional à previdência privada. Ademais, o acórdão ora embargado não versou sobre honorários, não se podendo falar em omissão quanto a ponto não enfrentado porque sequer debatido pelas partes em sede de apelação ou agravo interno.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém, 24/03/2026